Tribunal: TJDFT
Processo: 0717126-47.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA PRESCRITA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. NÃO COMPROVAÇÃO. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. POSSIBILIDADE. ABUSO OU ILICITUDE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. CPC. ART. 85, § 8o-A. LEI No 14.365/2022. UNIDADE DE REFERÊNCIA DE HONORÁRIOS. TABELA. ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL (OAB). 25 URH. INVIABILIDADE. SENTENÇA DE NATUREZA DECLARATÓRIA. DEMANDA DE BAIXA COMPLEXIDADE. VALOR PROPORCIONAL AO TRABALHO REALIZADO.
1. O julgamento de recurso interposto em processo enquadrável na alçada dos Juizados Especiais, mesmo quando realizado por Turma do Tribunal de Justiça, deve ser orientado pelos critérios da Lei no 9.099/95: simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Basta que a decisão tenha indicação suficiente dos elementos do processo, com fundamentação sucinta e parte dispositiva.
2. Prescreve em 5 anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular (CC, art. 206, § 5o, I). Ausente prova de causa interruptiva, é de se reconhecer a prescrição de cobrança de dívida vencida há mais de 9 anos.
3. A cobrança extrajudicial ou a tentativa de negociação da dívida por meio de plataforma própria não constitui abusividade ou ilegalidade. Precedente deste TJDFT.
4. Os valores recomendados na tabela elaborada pelo Conselho Seccional da OAB não têm força vinculante (CPC, art. 85, §8o-A). O STJ, mesmo antes da alteração legislativa conferida pela Lei no 14.365/2022, possui entendimento consolidado de que a Tabela de Honorários organizada pelo Conselho Seccional da OAB tem natureza meramente orientadora e não vincula o julgador (AgInt no REsp n. 1.770.345/SC, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/5/2021, DJe de 9/6/2021).
5. Considerando a baixa complexidade jurídica, o trâmite do processo, que durou cerca de 3 meses, e a desnecessidade de dilação probatória, os honorários fixados são proporcionais ao trabalho desenvolvido pelo advogado.
6. Esta Turma tem jurisprudência consolidada no sentido de que em casos como este, os honorários devem ser imputados ao autor da ação, incidindo o princípio da causalidade. Deixo, contudo, de inverter a sucumbência porque não houve recurso da ré.
7. É , no mínimo, temerário este recurso, considerando que a recorrente foi condenada a pagar 60% dos honorários. Recorrer para aumentá-los é recorrer contra si mesma, ainda que beneficiária de gratuidade de Justiça. Isso reforça os indícios de demanda predatória sinalizados no voto.
6. Recurso conhecido e não provido.